Tribunal: STF
Processo: ARE 1533178
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ASSOCIAÇÃO DA POLÍCIA CIENTÍFICA DE PERNAMBUCO-APOC. ESTADO DE PERNAMBUCO. INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO POR JORNADA EXTRA DE SEGURANÇA-PJE AOS SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE PERITO CRIMINAL - ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS. NATUREZA “PROPTER LABOREM”. APELO NÃO PROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.



    1. Trata-se de ação de cobrança por meio da qual a Associação autora requer a declaração do direito dos substituídos (servidores ativos, inativos e pensionistas de servidores vinculados ao Poder Executivo de Pernambuco), que ocupam ou ocupavam cargo de perito criminal, para que a gratificação por Jornada Extra de Segurança PJE seja, definitivamente incorporada em seu vencimento e, aos inativos, cujos proventos que venham perceber ou percebem estejam ao abrigo da regra de paridade (artigos 3º, 6º e 7º da Emenda Constitucional 41, de 2003, e 2º e 3º da Emenda Constitucional 47, de 2005), à incorporação da percepção da gratificação por Jornada Extra de Segurança PJES nos proventos de aposentadoria.



    2. Discute-se, nos presentes autos, se a Gratificação por Jornada Extra de Segurança - PJE- apresenta caráter indenizatório ou remuneratório, de forma a viabilizar a sua extensão aos inativos e pensionistas, bem como a sua incorporação definitiva aos servidores em atividade.



    3. O “Programa de Jornada Extra de Segurança” foi inicialmente instituído por meio do Decreto de nº 21.858/99, de 25 de novembro de 1999, sendo, posteriormente, alterado pelos Decretos de nºs 25.361/2003; 30.866/2007; 31.396/2008 e 31.424/2008, bem como o Decreto Estadual nº 38.438/2012.



    4. O referido programa foi instituído com vistas ao estabelecimento de uma atuação mais eficiente da Polícia Civil do Estado de Pernambuco, merecendo transcrição o disposto no Decreto 21.858/99.



    5. Com o aumento da demanda e, para atender ao disposto no referido decreto, foram instituídos turnos suplementares de trabalho.



    6. O pagamento de valores mensais a servidores que aderissem a referido programa veio estabelecido, inicialmente, no Decreto estadual nº 22.105, de 03 de março de 2000: “Art. 4º Os turnos suplementares de trabalho, integrantes do Programa Jornada Extra de Segurança de que trata o Decreto nº 21.858, de 25 de novembro de 1999, serão remunerados mediante concessão de diárias, a serem autorizadas pelo Governador do Estado".



    7. Com o advento do Decreto de nº 25.361/2003, a matéria passou a ser regulamentada nos seguintes termos: Art. 1º Ficam vedadas, a partir da vigência deste Decreto, novas concessões de indenizações pela participação no Programa Jornada Extra de Segurança - JES, nos termos do Decreto nº 21.858, de 25 de novembro de 1999, devendo os quantitativos de servidores, civis e militares, e os valores despendidos se limitarem às autorizações concedidas até a presente data. Art. 2º Para o funcionamento do Programa de Jornada Extra de Segurança - JES e pagamento das indenizações, a partir de 02 de maio do corrente ano, deverão ser obedecidos os seguintes procedimentos: I - Encaminhamento, pela Secretaria de Defesa Social, ao Conselho Superior de Política de Pessoal - CSPP, até o dia 15 de abril de 2003, de proposta fundamentada, para vigência trimestral, a partir de 02 de maio de 2003, constando: a) critérios, específicos a cada Corporação, para a participação de servidores civis e militares no Programa, os quais deverão demonstrar rigorosa conexão com os objetivos elencados no artigo 2º do Decreto nº21.858, de 25 de novembro de 1999 ou atividades correlatas; b) quantitativo, por cargo, posto e/ou graduação e respectivo custo, por Programa e por área de atuação, com base no plano estratégico de ação, nos termos do parágrafo único do artigo 3º, do Decreto nº 21 .858, de 25 de novembro de 1999; II - Análise prévia, pela Secretaria da Fazenda, e aprovação pelo CSPP dos quantitativos e valores propostos; III - Expedição de Resolução autorizativa pelo CSPP e publicação no Diário Oficial do Estado. Art. 3º O quantitativo, por cargo, posto e ou graduação e respectivos valores será objeto de portaria conjunta dos Secretários de Administração e Reforma do Estado e de Defesa Social, que será publicada até o dia 30 de abril de 2003. (...) Art. 6º Os valores das indenizações de que trata o artigo 1º deste Decreto, para vigência a partir de 02 de maio de 2003, serão revisados e estabelecidos através de portaria do Secretário da Fazenda que será publicada até o dia 30 de abril de 2003. (Destacou-se)



    8. Mais adiante, em 2007, houve a regulamentação do pagamento de valores decorrentes do citado programa, nos termos do Decreto 30.866/2007.



    9. Por fim, em 2012, através do Decreto de nº 38.438, o tema sofreu alterações, sobretudo na forma de pagamento da Gratificação em questão, cujo pagamento passou a ser feito por um sistema de cotas de diferentes valores, quais sejam, R$ 270,00 para Delegado de Polícia, Perito Criminal e Oficiais PM e BM- 12 hrs de serviço; R$ 180,00 para Agente de Polícia, Escrivão de Polícia, Auxiliar de Perito, Perito Papiloscopista e Agente de Segurança Penitenciária- 12 hrs de serviço; e R$ 120,00 para Praças e Agentes de Segurança Penitenciária- 8Hrs de serviço.



    10. Trata-se, portanto, de programa que passou por evolução normativa ao longo dos anos e que, ao contrário do que defende o recorrente, apresenta natureza indenizatória, conforme citado desde o art. 6º do Decreto n. 25.361, de 04 de abril de 2003.



    11. Neste ponto, registrou-se a alegação do recorrente no sentido de que com a instituição desses novos valores decorrentes do advento do citado Decreto de nº 38.438/2012, “a administração, ilegalmente, determinou que o servidor fizesse a opção de remuneração pelas cotas ou pelo valor recebido desde 1999 à título de gratificação pela participação no Programa de Jornada Extra de Segurança, excetuando da necessidade de opção os peritos lotados na Força Tarefa do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa – DHPPP, que poderiam continuar percebendo ambas parcelas.”



    12. Eis o teor do art. 13 do citado decreto: Art. 13. Permanecem inalterados os valores, critérios de concessão e de pagamento aos ocupantes dos cargos de que tratam os incisos II e III do artigo 7º da Lei Complementar nº 137, de 31 de dezembro de 2008. (Redação alterada pelo art. 2º do Decreto nº 38.612, de 5 setembro de 2012.) Parágrafo único. Os ocupantes do referido cargo que aderirem às regras previstas neste Decreto renunciam tacitamente ao direito previsto no caput deste artigo.



    13. Argui o apelante que, por se tratar de parcela paga há mais de 13 anos em valor fixo (R$ 660,00), passou a integrar o salário do servidor, sendo devida a sua incorporação ao vencimento do servidor ativo e, por conseguinte, aos proventos daqueles que tenham se aposentado ou venham a se aposentar, ou pensionistas/instituidores de pensão, desde que amparados pela regra de paridade, por tratar-se de gratificação genérica.



    14. No entanto, o que se observa da leitura dos citados decretos é que não se trata de parcela paga indistintamente a todo e qualquer servidor, mas, apenas, àqueles que aderirem ao programa, daí porque não apresenta caráter de generalidade.



    15. O recorrente defende que, desde o início, a parcela em comento apresentava caráter remuneratório e assim se manteve até o advento do decreto de nº 38.438/2012, quando passou a ostentar caráter indenizatório, no entanto, a evolução normativa do programa em questão demonstra a natureza indenizatória da parcela em comento desde o início.



    16. Do mesmo modo, não merece acolhida a alegação no sentido de que a mudança na forma de pagamento violaria o princípio da irredutibilidade de vencimentos justamente por se tratar de parcela “propter laborem”. Precedentes.



    17. Apelo a que se nega provimento.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º da EC 41/2003; 2º e 3º da EC 47/2005; 5º, incisos XXXV e LV; 37, incisos X e XV; 40, § 8º; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA (GDACT). LEI Nº 11.907/2009. NATUREZA DA VANTAGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à natureza jurídica das vantagens concedidas aos servidores, se genéricas ou pro labore faciendo, exige o exame da legislação local pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.117.020/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/06/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO. NATUREZA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.188.557/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/06/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de janeiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente